Tribunal: TJDFT
Processo: 0740583-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740583-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA RECORRIDO: ALEXANDRE DONIDA OSORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CONSUMIDOR. DIREITO. INAPLICABILIDADE. ALIMENTAÇÃO PARENTERAL. DESNUTRIÇÃO SEVERA. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NEGATIVA. RESOLUÇÃO NORMATIVA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. CAUSA. VALOR EXCESSIVO. ARTIGO 85 § 8. CPC. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. À relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, consoante enunciado da Súmula do STJ de número 608. 2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não é taxativo, mas exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. 3. Carece de amparo legal a recusa baseada na ausência de previsão do procedimento no rol exemplificativo de procedimentos da ANS. 4. Mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha dos exames ou do tratamento, cujas definições cabem, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. 5. Em casos que não há condenação ou que o valor da causa ou da condenação se mostram desarrazoados, a jurisprudência vem aceitando que o arbitramento dos honorários advocatícios seja estabelecido conforme as diretrizes dos incisos I a IV do §2o, do artigo 85, do CPC, em conjunto com a disposição contida nesse artigo 85, em seu §8o, também do CPC, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, permitindo-se, com isso, estabelecer valores em percentuais inferiores ao de 10% (dez por cento) para os honorários advocatícios, sem prejuízo de se remunerar condignamente o causídico. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, inciso I e § 4o, da Lei 9.656/1998, bem como 4o, inciso II, da Lei 9.961/2000, sustentando que os procedimentos pretendidos não constam no rol taxativo de cobertura obrigatória na ANS. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, OAB/DF 35.526, Benjamim Barros, OAB/DF 37.795, e Rodrigo Veiga de Oliveira, OAB/DF 24.821. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009